Tribunal: TJMT
Processo: 1030931-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030931-91.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. C. QUEIROZ DA COSTA LTDA - CNPJ: 20.804.612/0001-44 (EMBARGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. QUEIROZ DA COSTA LTDA - CNPJ: 20.804.612/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. vício de fabricação em veículo automotor. sentença mantida em segundo grau. alegação de omissão quanto à análise de quesitos periciais e manifestação crítica ao laudo. inocorrência. acórdão fundamentado e coerente. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. pretensão de rediscussão do mérito. impossibilidade. prequestionamento. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela fabricante, mantendo sentença que a condenou à restituição integral do valor pago pelo veículo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da prova pericial e à pretensão de prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo, com base no laudo pericial judicial, a existência de vício de fabricação que comprometia o uso normal do veículo, sem indício de mau uso pelo consumidor.

4. A decisão analisou os quesitos e respostas periciais de modo suficiente, destacando que o primeiro defeito ocorreu com apenas 2.600 km rodados, e que o histórico de reiteradas intervenções técnicas inviabilizou o uso regular do bem, afastando qualquer hipótese de enriquecimento sem causa da autora.

5. A alegada omissão não se caracteriza, pois o acórdão enfrentou o mérito da prova técnica e formou convicção mediante fundamentação adequada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame das provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais (CPC, art. 1.022).

7. O pedido de prequestionamento genérico não autoriza a rediscussão do mérito nem o reexame de fundamentos já enfrentados. O prequestionamento implícito decorre do efetivo enfrentamento da matéria no acórdão, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. Inexistindo vícios formais, os embargos não podem ser acolhidos, ainda que opostos com a finalidade de viabilizar eventual recurso excepcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Inexiste omissão ou erro material quando o acórdão examina, de forma clara e fundamentada, todos os elementos probatórios e questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, servindo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento não se configura pela mera citação de dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria pelo órgão julgador.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II e LV; CPC, arts. 1.022, 1.023, 489, §1o, IV, e 371; CC, arts. 188, 884 e 944; CDC, arts. 12, §3o, II, e 18, §1o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que condenou a requerida à restituição integral do valor pago pelo veículo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamentando-se na existência de vício de fabricação no veículo adquirido pela autora, ora embargada, na responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária e na configuração de danos morais indenizáveis.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão padece de omissão, especificamente por não ter enfrentado pontos essenciais suscitados pela defesa durante a instrução e reiterados em suas manifestações processuais, referente aos quesitos apresentados à perícia em 06/02/2024 questionando a quilometragem do veículo, a compatibilidade de seu desgaste com o uso efetivo e a possibilidade de que os problemas relatados pela embargada decorressem do mau uso.

Alega que o acórdão não apreciou a manifestação crítica ao laudo oficial juntada em 19/07/2024, que destacava a impossibilidade de determinar o início exato dos problemas, a ausência de indícios de desvalorização do veículo e a constatação de que o automóvel se encontrava em bom estado de conservação.

Por fim, busca o prequestionamento dos artigos 371, 373, II, 383, 479, 480 e 489, §1o, IV do CPC; dos artigos 12, §3o, II e 18, §1o do CDC; artigos 188, 884 e 944 do Código Civil; e do artigo 5o, II e LV da Constituição Federal.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, e o prequestionamento dos artigos de lei invocados nos aclaratórios (cf. Id. no 319685390).

Nas contrarrazões a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 322048858).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que condenou a requerida à restituição integral do valor pago pelo veículo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamentando-se na existência de vício de fabricação no veículo adquirido pela autora, ora embargada, na responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária e na configuração de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que justifique sua integração.

Ao contrário do que alegam os embargantes, o acórdão enfrentou adequadamente a questão do vício de qualidade no veículo adquirido pela autora com base em fundamentos suficientes e coerentes.

O acórdão foi claro ao consignar que “O conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial de Id. no 304597945, confirma a existência de vício de fabricação no veículo que comprometeu sua utilização normal e adequada. O perito judicial foi categórico ao afirmar que o veículo apresentava vício decorrente de fabricação, não tendo sido constatado mau uso ou interferência de agente externo”, e inclusive colacionou excertos da perícia que respondeu adequadamente aos quesitos suscitados; senão vejamos:

17. Queira o Sr. Perito esclarecer se existe vício no veículo? Caso positivo, este decorre de vício de fábrica, agente externo ou mau uso?

Resposta: Sim. Decorre de vício de fábrica.

18. É possível identificar o que motivou o vício no veículo? Se originados desde a fabricação ou em decorrência de mau uso ou severo uso do proprietário, dirigibilidade, agente externo ou ainda por falta de manutenção adequada?

Resposta: Pelo método da exclusão, foi problema de fabricação."

Quanto à alegação de que o acórdão não apreciou a manifestação crítica ao laudo oficial, que destacava a impossibilidade de determinar o início exato dos problemas e a ausência de indícios de desvalorização do veículo, o acórdão enfrentou expressamente essas questões ao afirmar que “o veículo apresentou o primeiro defeito com apenas 2.600 km rodados em 04/11/2021, e desde então passou por sucessivas intervenções técnicas, tendo permanecido na concessionária por longos períodos, portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito da autora ou em necessidade de abatimento do valor a ser restituído em razão da depreciação do bem pelo uso”.

No que tange à alegação de que o laudo concluiu “por exclusão” a existência de vício, o que por si só deveria gerar seu afastamento, observo que o acórdão considerou suficiente a conclusão pericial, especialmente porque corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como o histórico de sucessivas intervenções técnicas sem solução definitiva para o problema.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, não havendo omissão a ser sanada. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido.

O voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025